Tribunal: TJES
Processo: 5028863-97.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028863-97.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RENATA BARROS DE SA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5028863-97.2025.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDOS: RENATA BARROS DE SA, FERNANDO BARBOSA, MARCIA COUTO NOGUEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. ADICIONAL PERICULOSIDADE RECONHECIDO POR SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA. NULIDADE ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos exordiais nos seguintes termos:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS insertos na inicial para CONDENAR o requerido requerido a restabelecer imediatamente, na folha de pagamento vincenda e nas subsequentes, o pagamento integral do adicional de periculosidade, bem como a garantir a fruição das férias semestrais aos autores e proceder o pagamento de todas as parcelas retroativas relativas ao adicional de periculosidade que tenham sido ou venham a ser suprimidas no curso do processo. Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).”

(2). Trata-se de Ação de Competência do Juizado Especial da Fazenda Publica ajuizada

pelos autores servidores públicos do Município de Vila Velha, ocupantes do cargo de Cirurgião-Dentista Endodontistas e lotados no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que tiveram seu direito ao Adicional de Periculosidade e às Férias Semestrais reconhecido por sentença judicial transitada em julgado no processo nº 0021785-89.2015.8.08.0035. No entanto, em 22 de julho de 2025, foram surpreendidos com a suspensão a suspensão unilateral dos referidos benefícios, com escopo em laudo técnico, produzido após reforma superficial no ambiente de trabalho, razão pela qual requerem o restabelecimento ao recebimento dos benefícios.

(3). O Recorrente em sede de Recurso Inominado, argumenta, em síntese, que o adicional de periculosidade consiste em verba de natureza
propter laborem
, isto é, uma vantagem funcional estritamente vinculada ao exercício efetivo de atividades desempenhadas sob risco concreto, e possui caráter transitório e condicionado, que se incorpora à remuneração do servidor, apenas enquanto persistirem as circunstâncias fáticas que a ensejam, de modo que a alteradas tais condições, as partes requerentes não mais teriam direito aos benefícios, pelo que pugna pela improcedência dos pedidos.

(4). A sentença deve ser mantida. Entendo que o ato administrativo que suspendeu o pagamento dos benefícios aos recorridos está eivado de nulidade, pois não há provas de que houve alteração da exposição aos agentes ionizantes para afastar o direito à periculosidade.

(5) Outrossim, os benefícios reclamados foram implementados pela via judicial, e ainda que sua revisão administrativa seja possível, não respeitou os direitos ao contraditório e ampla defesa dos recorridos, eis que extinto com a emissão de simples ofício, conforme bem fundamentado na sentença recorrida:
“Ocorre que, entendo que não é cabível a supressão dos referidos direitos por meio de um ofício administrativo, que comunicou a suspensão unilateral dos referidos benefícios, com base em um laudo técnico desconhecido, produzido após uma reforma superficial no ambiente de trabalho. É importante destacar que o referido laudo utilizado pelo requerido para suprimir os direitos mencionados das partes requerentes sequer fora anexado aos autos pela parte requerida. Assim, é possível constatar que o requerido não obteve êxito em demonstrar a inexistência de exposição atual dos profissionais requerentes às substâncias radioativas ionizantes. Ademais, ainda que fosse juridicamente possível a revisão administrativa do benefício, o procedimento adotado pelo requerido violou de forma grosseira o devido processo legal, tornando o ato nulo por vício de forma e de procedimento, tendo em vista que o referido ato não respeitou o direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Além disso, o ato administrativo que suspendeu o adicional de periculosidade apresenta nulidade também em razão de um vício insanável relacionado ao seu motivo, elemento essencial para a validade de qualquer ato administrativo. Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato está diretamente condicionada à existência e à veracidade dos fatos que fundamentam sua edição. Caso o motivo seja falso, o ato deve ser considerado nulo.

(6). Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais previstos no art. 5º, incisos LIV e LV CRFB/88, foram claramente afrontados, uma vez que não foram oportunizados o direito de defesa e contraditório, ou mesmo comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que o Recorrente procedesse com a suspensão dos benefícios.

(7). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade do ato administrativo objeto da lide, restabelecendo o pagamento dos benefícios aos recorridos, não merecendo quaisquer reparos o
decisum
objurgado.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)